Tribunal: STF
Processo: ARE 660463
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NOVEL REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 12.322/2010 AO ART. 544 DO CPC. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MILITAR. SOLDO. VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA - VBR. LEI ESTADUAL Nº 11.216/95. ADMISSIBILIDADE DO APELO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. 



    1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. (Súmula 287/STF).



    2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relator: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 



    3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. REMUNERAÇÃO. REVISÃO. "VENCIMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA - VBR". LEI ESTADUAL N. 11.216/95. DERROGAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 32/01. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DECRETO N. 20.910/32. RECURSO DE AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. As provas conduzidas aos autos induzem o convencimento de que os recorrentes perceberam, por certo tempo, soldos com valores nominais inferiores ao piso denominado "Vencimento Básico de Referência - VBR", nos termos da Lei Estadual n. 11.216/95. 2. A Lei Complementar Estadual n. 32/01, ao fixar novos valores nominais para o soldo e para as gratificações, manteve o decesso remuneratório, mas derrogou as formas de cálculo instituídas em leis anteriores, inclusive na Lei Estadual n. 11.216/95. 3. A lesão, que se renovava mês a mês, consolidou-se, por assim dizer, em um ato singular, a vigência da Lei Complementar Estadual n. 32/01, contando-se, a partir deste momento, o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 1º do Decreto n. 20.910/32. 4. Se a vigência foi iniciada na data de publicação da lei, 27.04.2001, é certo que a pretensão já se encontra extinta pela prescrição, ao tempo da propositura da ação, 29.05.2007. 5. Recurso de agravo conhecido e improvido”. (fl. 57).



    4. Segundo agravo regimental desprovido.